Tribunal: TJDFT
Processo: 0706657-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706657-22.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RONALDO FERNANDES DOS SANTOS, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, RONALDO FRANCISCO DA SILVA, RONALDO GERALDO CANDIDO SILVA, RONALDO MOREIRA MEIRELES, RONALDO PINTO BRANDAO, RONALDO TAVEIRA DA SILVA, RONAN SILVA E SA, RONE PONCIANO DE ALMEIDA, RONNIE VON BAPTISTA FERREIRA, ROSALINO DA SILVA COSTA, ROSEMAR MANOEL FERNANDES, ROSIVAL PEREIRA DA COSTA, RUBEM SARI JARDIM MOTTA, RUBENS ALVES, RUBENS BARBOSA MONTEIRO, RUBENS GOMES RABELO, RUBENS GONCALVES DE SIQUEIRA, RUBENS PIRES, RUBENS RIBEIRO DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. 1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato ao ajuizar a execução coletiva do julgado, e reinicia-se pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito. Precedente. 2. Negou-se provimento à apelação Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/32, sustentando que nos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 restou consignada a necessidade de liquidação do julgado. Aduzem que, somente após efetivada a liquidação da sentença, poderia cogitar eventual inércia da parte credora em propor a execução; b) artigos 202 do Código Civil e 8o do Decreto 20.910/32, afirmando que a interrupção do prazo como um todo se deu com o início do cumprimento da obrigação, não havendo falar-se em nova interrupção no momento em que foram apresentados os cálculos para liquidação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 202 do Código Civil, 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/32. Com efeito, as teses sustentadas, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012